Tribunal: TJPA
Processo: 0004032-65.2016.8.14.0020
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004032-65.2016.8.14.0020

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE GURUPÁ, RENATO DOS SANTOS LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REABERTURA DE PRAZO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO VIA ELETRÔNICA. LEI FEDERAL Nº 11.419/06. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
O cabimento de embargos de declaração limita-se às hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC.

2.
Não acolhimento de embargos em razão de inexistência de vício no acórdão. Desnecessidade de intimação pessoal do Procurador Municipal, já que a intimação em autos eletrônicos equipara-se a intimação pessoal da Fazenda Pública.

3. Por fim, quanto ao prequestionamento, as Cortes Superiores entendem que para fins de acesso a elas, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelas partes tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido, o RE 469054 AgR/MG, rei. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rei. MIN. FELIX FISCHER.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004032-65.2016.8.14.0020
opostos pelo
MUNICÍPIO DE GURUPÁ
contra o Acórdão (ID. Num. 4809154) que manteve a sentença atacada.

A demanda teve início com a propositura de ação mandamental, onde o impetrante alegou ter sido aprovado em 1º lugar no concurso público realizado pelo Município de Gurupá (edital 001/2016), para o cargo de Agente Comunitário de Saúde para a EQ. 0003, micro área 12.

Conforme edital, o referido cargo pleiteado dispunha da previsão de uma vaga, e mais 5 vagas para cadastro de reserva.

No dia 17 de junho de 2016, o sítio da Prefeitura Municipal de Gurupá (www.gurupa.pa.gov.br) divulgou o resultado do concurso e anunciou que os 19 candidatos aprovados seriam contratados até o dia 02 de julho de 2016.

Ocorre, todavia, que no edital de convocação não constou o nome do impetrante, que tinha sido aprovado em 1º lugar, para a ED. 0003, Micro área 12.

Sendo assim, requereu liminarmente a sua nomeação e, ao final, fosse concedida, em definitivo, a segurança.

Juntou documentos.

Ao receber a ação, o juízo de piso (ID. Num. 1382593) concedeu a liminar pleiteada, determinando que a Prefeitura de Gurupá convocasse o impetrante em 10 dias a contar da intimação da decisão.

Conforme certidão (ID. Num. 1382594 – Pág. 5), apesar de devidamente citada, não houve manifestação da autoridade coatora.

Sobreveio sentença (ID. Num. 1382598) concedendo a segurança pleiteada e assim confirmando a liminar outrora concedida, para tornar definitiva a nomeação e posse do impetrante no cargo de Agente Comunitário de Saúde para a EQ. 0003, micro área 12.

Conforme certidão (ID. Num. 4208092 - Pág. 1), transcorreu
in albis
o prazo para interposição de recurso voluntário.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer (ID. Num. 4208930 - Pág. 1)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença. (ID. Num. 4290701).

Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram do recurso, mas negaram-lhe provimento (ID. Num. 4809154), nos seguintes termos assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO.

1. Os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas de acordo com decisão do Pretório Excelso, no julgamento do Recurso Extraordinário de n° 598.099, em sede de repercussão geral, entendeu por bem afastar a alegação de mera expectativa de direito, reconhecendo o direito subjetivo à nomeação paralega o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas

2. Sentença mantida à unanimidade.”

Inconformada a Municipalidade, opôs embargos de declaração (ID. Num. 4988482), alegando a ocorrência de omissão no julgado, vez que não foi intimado pessoalmente do acórdão recorrido.

Ademais, prequestionou a matéria objeto do acórdão.

Conforme certidão (ID. Num. 5110102), após consulta ao sistema PJE2G, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Como se sabe. a regra disposta no art. 1022 do CPC/2015 é absolutamente clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para os casos de haver omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão.

Acerca da omissão nos julgados, salutar mencionar os ensinamentos do ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nessa esteira, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que “Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou: “(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”.

Continua: “A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu” (AI 838857 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379).

Analisando os autos, entendo que os aclaratórios não merecem acolhimento, pois em que pese a alegação de ausência de intimação pessoal, apenas eletrônica, esclareço que, não há necessidade de intimação pessoal do Procurador Municipal, já que a intimação em autos eletrônicos equipara-se a intimação pessoal da Fazenda Pública.

Nesse sentido, inexiste o vício apontado pelo embargante, já que na verdade sua intenção é rediscutir a causa em si, o que é inadmissível nessa via estreita.

Por fim, no que se refere ao pedido de prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar à embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Além disso, o CPC/2015 admitiu o denominado prequestionamento implícito, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, senão vejamos:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim sendo, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados acima pela parte embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1022, da Lei Adjetiva Civil, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/06/2021